Tribunal: STF
Processo: ARE 1480385
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À MELHORIA DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE – GIMAS. RECONHECIMENTO NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. O Sindicato dos Empregados em Estabelecimento de Saúde do Piauí comprovou sua inscrição perante o Ministério do Trabalho, não havendo que se falar em preclusão com a apresentação da petição inicial para comprovação de tal regularidade, pois, nos termos do art. 76 do vigente Código de Processo Civil “verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida pela parte Apelante.



    2. Especificamente, em relação à GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A MELHORIA DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE (GIMAS), percebe-se da leitura do conteúdo do comando normativo disposto no artigo 7º da LC estadual nº 63-2006 que “as gratificações criadas nos art.s 1º, 5º e 6º desta lei absorvem a vantagem recebida a título de plantões (código 128) ou Plantões Pronto Socorro (código 285), a gratificação de produtividade atualmente paga, o valor pago a título de gratificação por condições especiais de trabalho e a parcela denominada vantagem pessoal”.



    3. Percebe-se que o autor, ora recorrido, comprovou que percebia mensalmente, desde o ano de 1988, uma gratificação adicional, como incentivo de produtividade e, portanto, a criação de uma gratificação com nomenclatura diversa para ser absorvida por outra não pode vir acompanhada de requisitos outros que não sejam aqueles contemporâneos à implementação de origem, sob pena de violar o princípio da segurança jurídica. Deve-se projetar os efeitos da norma para o futuro e não retroagir para atingir atos perfeitos. Tempus regit actum. É que o legislador impôs a todos (administração, órgãos de controle e Poder Judiciário), quanto à validade de ato, o dever de levarem em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas.



    4. Veja-se o que dispõe o artigo 24 da Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro (Decreto-lei nº 4657-42): “Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas.



    5. A sentença de 1º grau não merece reparo ao julgar procedente o pedido inicial para que o ESTADO DO PIAUÍ inclua a parte recorrida na folha de pagamento da Gratificação de Incentivo à Melhoria da Assistência à Saúde, e faça o pagamento dos meses de Outubro de 2006 até a data da sua reinclusão.



    6. Recurso de Apelação desprovido



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso II; 8º, incisos II e III; 37, incisos X e XIII; e 61, §1º, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/08/2018).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/03/2018 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente